Tribunal: CARF
Processo: 12448.724161/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE DESPESA. DESPESA NECESSÁRIA, USUAL OU NORMAL. COMPROVAÇÃO.
Acerca da dedutibilidade de despesas, o art. 47 da Lei 4.506, de 1964, matriz legal do art. 299 do RIR/99, ao tratar do “lucro operacional” estabelece, que são operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da pessoa jurídica e à manutenção da respectiva fonte produtora, as quais devem ser usuais e normais.
Necessária é a despesa paga ou incorrida para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da pessoa jurídica. Nesse contexto, a transação ou a operação que gerou a despesa deve ser confrontada com a respectiva atividade para aferir sua necessidade. É dizer, deve estar direta, intrínseca ou intimamente ligada à atividade empresarial, ao ciclo produtivo da pessoa jurídica. Haja vista a infinidade de atividades passíveis de serem exercidas pelas pessoas jurídicas, optou o legislador por estabelecer conceitos abertos os quais devem ser analisados no caso concreto e no contexto da atividade desenvolvida.
A despesa também deve ser usual ou normal nos tipos de transações, operações ou atividades da pessoa jurídica, ainda que ocorra de forma excepcional ou esporádica no curso dos negócios.
No tocante à comprovação de despesas, não basta a escrituração contábil para fazer prova a favor do contribuinte, é preciso que os fatos registrados na contabilidade estejam comprovados por documentos hábeis de acordo com sua natureza ou preceito legal, conforme dispõe o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. REQUISITOS COMUNS AO IRPJ.
A base de cálculo da CSLL, conforme prescreve o art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, é o resultado do exercício (lucro líquido), antes do imposto de renda, ou seja, o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação tributária.
As adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação do IRPJ para efeito de determinação do lucro real não são aplicáveis automaticamente para o fim de apuração da base de cálculo da CSLL, deve-se observar a norma específica para cada tributo. Nesse sentido às Instruções Normativas no 390/2004 e no 1700/2017.
A admissão e/ou glosa de determinada despesa como operacional - necessária, usual e normal - repercute na apuração do lucro operacional que é comum para o IRPJ e a CSLL. Esse racional está em consonância com o art. 13 da Lei no 9.249/1995, cujo teor determina que “Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: [...]”. O referido art. 13 evidencia o vínculo entre a apuração da base de cálculo da CSLL e os referidos requisitos de dedutibilidade de despesas, o que justifica a ressalva no texto legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724161/2016-98
ACÓRDÃO
1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE DESPESA. DESPESA NECESSÁRIA, USUAL OU NORMAL.
COMPROVAÇÃO.
Acerca da dedutibilidade de despesas, o art. 47 da Lei 4.506, de 1964,
matriz legal do art. 299 do RIR/99, ao tratar do “lucro operacional”
estabelece, que são operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da pessoa jurídica e à manutenção da respectiva
fonte produtora, as quais devem ser usuais e normais.
Necessária é a despesa paga ou incorrida para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da pessoa jurídica. Nesse contexto, a
transação ou a operação que gerou a despesa deve ser confrontada com a
respectiva atividade para aferir sua necessidade. É dizer, deve estar direta,
intrínseca ou intimamente ligada à atividade empresarial, ao ciclo
produtivo da pessoa jurídica. Haja vista a infinidade de atividades passíveis
de serem exercidas pelas pessoas jurídicas, optou o legislador por
estabelecer conceitos abertos os quais devem ser analisados no caso
concreto e no contexto da atividade desenvolvida.
A despesa também deve ser usual ou normal nos tipos de transações,
operações ou atividades da pessoa jurídica, ainda que ocorra de forma
excepcional ou esporádica no curso dos negócios.
No tocante à comprovação de despesas, não basta a escrituração contábil
para fazer prova a favor do contribuinte, é preciso que os fatos registrados
na contabilidade estejam comprovados por documentos hábeis de acordo
com sua natureza ou preceito legal, conforme dispõe o §1o do art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
2
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. REQUISITOS COMUNS AO IRPJ.
A base de cálculo da CSLL, conforme prescreve o art. 2o da Lei no 7.689, de
1988, é o resultado do exercício (lucro líquido), antes do imposto de renda,
ou seja, o resultado do período-base, apurado com observância da
legislação comercial, ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação tributária.
As adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação do IRPJ para efeito de determinação do lucro real não são
aplicáveis automaticamente para o fim de apuração da base de cálculo da
CSLL, deve-se observar a norma específica para cada tributo. Nesse sentido
às Instruções Normativas no 390/2004 e no 1700/2017.
A admissão e/ou glosa de determinada despesa como operacional -
necessária, usual e normal - repercute na apuração do lucro operacional
que é comum para o IRPJ e a CSLL. Esse racional está em consonância com
o art. 13 da Lei no 9.249/1995, cujo teor determina que “Para efeito de
apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: [...]”. O
referido art. 13 evidencia o vínculo entre a apuração da base de cálculo da
CSLL e os referidos requisitos de dedutibilidade de despesas, o que justifica
a ressalva no texto legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as seguintes glosas de despesas da base de
cálculo do IRPJ: a) “Serviços - sales manager bônus. Conta 32101021. Valor R$ 427.105,47”; b)
“Viagens e estadias. Conta 32205001. Valor R$22.272,30”; ii) por maioria de votos, em dar
provimento parcial para afastar essas mesmas glosas de despesas da base de cálculo da CSLL.
Vencido o Conselheiro José Roberto Adelino que dava provimento em maior extensão para afastar
as glosas de todas as despesas da base de cálculo da CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
3
Vasconcelos Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-calendário
2011, no montante total de R$ 10.405.150,25‬ incluídos principal, juros de mora e multa de ofício
de 75%.
2.

A infração apurada refere-se a glosa de despesas no montante de R$14.081.843,28
em razão da não comprovação de que seriam necessárias e usuais ou normais à atividade
operacional do contribuinte.
3.

Com efeito, a autoridade fiscal ajustou o lucro líquido de forma a contemplar as
seguintes despesas, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) (e-fls. 83-101):
[...] despesas contabilizadas nas contas 31111025 – Despesas de Fretes e
Carretos/Transporte no montante de R$ 259.335,67; 32102003 – Botons e Pins no
montante de R$ 65.000,00; 32202001 – Aluguéis de Imóvel no montante de R$
684.185,00; 32205001 – Viagens e Estadias no montante de R$ 21.779,10; 32205015 -
Reembolso a Distribuir no montante de R$ 28.505,05; 32208002 – Comissões e Despesas
Bancárias no montante de R$ 436.493,00; 32101021 – Serviços Sales Manager Bônus no
montante de R$ 427.105,47; 32102003 – Manegement Services FEE no montante de R$
7.525.637,51; 32205001 – Viagens e Estadias no montante de R$ 22.272,30; 32205024 –
AVA MISCELLANIUS no montante de R$ 4.611.530,18.
4.

Em impugnação, conforme acórdão recorrido, a recorrente alegou, em síntese,
nulidade do lançamento e refutou as glosas de despesas.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 1155):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
FATOS REGISTRADOS NA ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Somente faz prova a favor do contribuinte os fatos registrados na escrituração mantida
com observância das disposições legais, e desde que comprovados por documentos hábeis
e idôneos. É dever do contribuinte apresentar a prova dos fatos registrados, sem o que não
se opera, quanto a estes, a presunção de veracidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSAS DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS OU NÃO COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
4
São indedutíveis na determinação do lucro real as despesas operacionais desnecessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, bem como aquelas
não comprovadas por meio de documentação contábil/fiscal hábil e idônea.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
GLOSAS DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA.
São indedutíveis na determinação do resultado do exercício ajustado as despesas
operacionais não comprovadas por meio de documentação contábil/fiscal hábil e idônea.
GLOSAS DE DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na determinação do resultado do exercício ajustado as despesas
operacionais consideradas desnecessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, por ausência de determinação legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.

Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, no prazo legal, e reitera a nulidade do lançamento refuta, de forma individual, as
despesas glosadas e mantidas pela decisão recorrida, o que será analisado em detalhe no voto.
7.

Por fim, requer o provimento do recurso e intimação dos patronos.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Preliminar
Nulidade do auto de infração
10.
A recorrente requer a nulidade do auto de infração ao argumento de que a
“Fiscalização deixou de cumprir o seu dever de investigação, tendo se utilizado de meros indícios
rejeitando quase que a totalidade das provas produzidas no procedimento fiscalizatório que
antecedeu a presente autuação e não se valendo, naquele contexto, de qualquer outro meio de
prova em direito admitido o que enseja na nulidade da autuação”.
11.
Nessa linha, sustenta que a Fiscalização “não cumpriu sua obrigação legal de apurar
a real existência do crédito tributário que pretende exigir da Recorrente (busca da verdade
material) em manifesta desconformidade com as determinações legais a que está submetida no
exercício da sua função profissional, em especial ao artigo 142, do CTN”.
12.
Sem razão a recorrente.
13.
Consta dos autos que os documentos apresentados pelo contribuinte, após ser
intimado e reintimado, foram devidamente analisados pela autoridade fiscal a qual entendeu que
“o fiscalizado não conseguiu comprovar que estas despesas são Necessárias e Usuais ou Normais a
sua atividade operacional”. O pano de fundo quanto à questão probatória das despesas glosadas,
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
5
busca pela verdade material é questão de mérito e será analisada mais adiante.
14.

Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não
são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse
contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo
não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte”.1
15.

Nestes termos, em razão não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da
recorrente não há falar-se em nulidade. Afasto a preliminar de nulidade.

Mérito
Glosa de despesas
16.
Cinge-se a controvérsia a verificar se as despesas glosadas reúnem, ou não,
requisitos para sua dedutibilidade.
17.
Acerca da dedutibilidade de despesas, o art. 47 da Lei 4.506, de 1964, matriz legal
do art. 299 do RIR/99, ao tratar do “lucro operacional” estabelece, que são operacionais as
despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da pessoa jurídica e à manutenção
da respectiva fonte produtora, as quais devem ser usuais e normais.
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade
da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
18.

Como se vê, o legislador ordinário estabeleceu, dentre outros critérios, que a
despesa dedutível deve ser necessária, usual ou normal.
19.

Necessária é a despesa paga ou incorrida para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da pessoa jurídica. Nesse contexto, a transação ou a operação
que gerou a despesa deve ser confrontada com a respectiva atividade para aferir sua necessidade.
É dizer, deve estar direta, intrínseca ou intimamente ligada à atividade empresarial, ao ciclo
produtivo da pessoa jurídica. Haja vista a infinidade de atividades passíveis de serem exercidas
pelas pessoas jurídicas, optou o legislador por estabelecer conceitos abertos os quais devem ser
analisados no caso concreto e no contexto da atividade desenvolvida.
20.

A despesa também deve ser usual ou normal nos tipos de transações, operações ou
atividades da pessoa jurídica, ainda que ocorra de forma excepcional ou esporádica no curso dos

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
6
negócios.
21.

No tocante à comprovação de despesas, não basta a escrituração contábil para fazer
prova a favor do contribuinte, é preciso que os fatos registrados na contabilidade estejam
comprovados por documentos hábeis de acordo com sua natureza ou preceito legal, conforme
dispõe o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Veja-se:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Grifo nosso)
22.

A base de cálculo da CSLL, por sua vez, conforme prescreve o art. 2o da Lei no 7.689,
de 1988, é o resultado do exercício (lucro líquido), antes do imposto de renda, ou seja, o resultado
do período-base, apurado com observância da legislação comercial, ajustado pelas adições e
exclusões previstas na legislação tributária.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de cálculo
é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados como receita; (Redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei no 8.034,
de 1990)
§ 2o No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de cálculo da
contribuição corresponderá a dez por cento da receita bruta auferida no período de 1o
janeiro a 31 de dezembro de cada ano, ressalvado o disposto na alínea b do parágrafo
anterior.
23.
Tem-se ainda no âmbito da CSLL, as seguintes leis:
Lei no 8981, de 1995
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
7
jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Lei no 9.430, de 1996
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social
sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a
3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
24.
Note-se que a Receita Federal, por meio de reiteradas soluções de Consultas (no
94/2019; no 36/2017; no 212/2015; no 198/2014), já se posicionou no sentido de que o art. 57 da
Lei no 8.981/1995, ao estipular que se aplicam à CSLL as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ, não significa que se estendem à CSLL as normas atinentes
aos ajustes no lucro líquido (adições e exclusões) para determinação do lucro real, prescritos na
legislação do IRPJ. Na essência, na visão do Fisco, esse dispositivo quer dizer que os períodos de
apuração, regimes de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado) e prazos de pagamento do
tributo são os mesmos para o IRPJ e para a CSLL. Portanto, fica mantida a base de cálculo da
contribuição, tal como expresso no referido artigo.
25.

Observe-se ainda que o indigitado art. 28 da Lei no 9.430/1996, com função
semelhante à do art. 57 da Lei no 8.981/1995, apontou de modo um pouco mais preciso as
disposições dessa lei inerentes ao IRPJ aplicáveis também à CSLL, reportando-se às normas de
apuração e pagamento de forma expressa (arts. 1o a 3o, 5o a 8o, 26 e 55), bem como normas
específicas que afetam a base de cálculo do tributo (arts. 9o a 14, 17 a 24-B e 71).
26.

Em resumo, as adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação do IRPJ para efeito de determinação do lucro real não são aplicáveis automaticamente
para o fim de apuração da base de cálculo da CSLL, deve-se observar a norma específica para cada
tributo. Nesse sentido às Instruções Normativas no 390/2004 e no 1700/2017.
27.

Verifica-se, pois, que o resultado do período-base, apurado com observância da
legislação comercial, é comum a ambos os tributos, cujas respectivas bases de cálculo começam a
diferir entre si, pelos ajustes específicos previstos na legislação de cada um deles, somente a partir
da apuração do resultado do exercício.
28.

Oportuno observar que na DIPJ o lucro líquido antes da CSLL, ponto de partida para
o cálculo da CSLL (Ficha 17, Linha 01 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é o
lucro líquido antes do IRPJ, ponto de partida para apuração do lucro real (Ficha 09A, Linha 01 -
Demonstração do Lucro Real), adicionado da CSLL (Ficha 09A, Linha 06). Todos elencados na
Demonstração do Resultado (Ficha 06A, Linhas 78, 79 e 80). Veja-se (e-fls. 123 e seg.)
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
8

29.

É dizer, a admissão e/ou glosa de determinada despesa como operacional -
necessária, usual e normal - repercute na apuração do lucro operacional que é comum para o IRPJ
e a CSLL. Esse racional está em consonância com o art. 13 da Lei no 9.249/1995, cujo teor
determina que “Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art.
47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: [...]”.
30.

O referido art. 47, fundamento do art. 299 do RIR/1999, conforme visto acima, trata
dos requisitos da necessidade, usualidade e normalidade para dedutibilidade da despesa.
31.

Segundo a exposição de motivo2 da Lei no 9.249/1995 que alterou a legislação do
IRPJ e da CSLL, o objetivo do art. 13 era tornar mais precisa a regra geral de indedutibilidade em
vigor, em razão de os critérios então existentes - necessidade, usualidade, normalidade (art. 47 da
Lei no 4.506/64) - serem excessivamente subjetivos e permitirem interpretações conflitantes e
abusivas tendentes a reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Veja-se:
9. Ainda no âmbito da simplificação, a proposta a base tributável, vedando a dedução de
despesas passíveis de manipulação, geralmente relacionadas com "fringe benefits", que
beneficiam de forma especial os grandes contribuintes, dotados de sofisticada
infraestrutura contábil-tributária, tornando mais precisa a regra geral de indedutibilidade
em vigor, cujos critérios, por serem excessivamente subjetivos, ensejam interpretações
conflitantes e prestam-se a práticas abusivas, tendentes a reduzir a base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro (art. 13).
32.

Como se vê, o referido art. 13 da Lei no 9.249/1995 evidencia o vínculo entre a
apuração da base de cálculo da CSLL e os referidos requisitos de dedutibilidade de despesas, o que
justifica a ressalva no texto legal.
33.
Ante o exposto, não procede a alegação da recorrente no sentido de que “a
dedução para fins de CSLL revela-se igualmente legítima, já que a base de cálculo da referida
contribuição é o lucro líquido e não o lucro real, não se aplicando o disposto no artigo 299, do
RIR/99”.
34.
Passo à análise das despesas.

2 Exposição de motivos: Lei 9.249/1995. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9249-26-
dezembro-1995-349062-exposicaodemotivos-149781-pl.html>. Acesso em 28/02/2023.
Discriminação
78. Lucro líquido antes da CSLL
9.525.343,72
79. (-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
0,00
80. Lucro líquido antes do IRPJ
Discriminação
01. Lucro líquido antes do IRPJ
06.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Discriminação
01. Lucro Líquido antes da CSLL
Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em geral
Valor
9.525.343,72
Adições
0,00
9.525.343,72

Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Valor
9.525.343,72
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Ficha 06A - Demonstração do Resultado
Valor
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
9
Despesas de fretes e carretos/transporte. Conta 31111025. Valor R$ 259.335,67.
35.
Segundo a fiscalização, “o fiscalizado afirma que esta despesa se refere a ajustes de
fretes contabilizados indevidamente no estoque e transferido para a conta de despesa, entretanto,
a composição deste valor não foi apresentada”. A decisão recorrida manteve a glosa também por
ausência de prova.
36.
Em recurso voluntário, a recorrente alega que “teve o cuidado de acostar à exordial
algumas Declarações de Importação (D1) e notas fiscais de entrada no estabelecimento matriz e de
saída para as filiais, de algumas das mercadorias adquiridas e importadas no ano de 2011, o que afasta
o entendimento do acórdão de que a Recorrente não teria comprovado tais despesas”.
37.
Os documentos apresentados pela recorrente (doc. 5, e-fls. 370-398) não permitem
correlacioná-los com a despesa glosada. Comprovar uma despesa não basta lançar documentos
aleatórios ao processo, é preciso vinculá-los e demonstrar que se referem a determinada despesa
específica; mormente quando a fiscalização e a decisão recorrida mantiveram a glosa por ausência
de prova.
38.
Mantenho a glosa por ausência de documentação comprobatória.
Despesas com botons e pins. Conta 32101016. Valor R$ 65.000,00.
39.
Segundo a fiscalização, “o contribuinte informa que este lançamento se trata de
Provisão constituída em duplicidade, porque a nota fiscal original foi contabilizada em
07/06/2011.” Em razão da não comprovação, efetuou a glosa, que fora mantida pela decisão
recorrida pelo mesmo motivo.
40.
Alega a recorrente que “as despesas incorridas [...] relacionadas ao marketing
desenvolvido para divulgação de seus produtos (dentre elas a aquisição de botons e pins) revelam-
se necessárias e habituais, tal como não contestado pela d. Fiscalização. [...] Assim, uma vez
verificado o pagamento efetuado pela Recorrente a esse título, não há que se falar em impossibilidade
de dedução da despesa em questão”. Todavia, não apresentou documentação comprobatória.
41.
O motivo da glosa não fora a questão da necessidade ou habitualidade, mas sim a
não comprovação do alegado, ou seja, a não comprovação da provisão em duplicidade.
42.
Mantenho a glosa por ausência de documentação comprobatória.
Aluguéis de imóvel. Conta 32202001. Valor R$684.185,00.
43.
A autoridade fiscal apurou que tal despesa, registrada como “provisão de
pagamento de aluguéis”, não fora paga até 30/03/2015. A empresa favorecida é a São Paulo
Investiments LLC, situada no Estado do Arizona, Estados Unidos da América do Norte e ligada ao
grupo Forever Living Products Brasil.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
10

44.
Apurou ainda que “vários ajustes contabilizados em 2011 foram incorridos em
exercícios anteriores ao período fiscalizado. A única documentação apresentada pelo contribuinte
foi um contrato de locação assinando diretamente entre as partes, sem intermediação de locadora
imobiliária”.
45.
A glosa ocorreu em razão da “ausência de documentação comprobatória” que
permitisse a fiscalização “fazer uma relação direta entre os ajustes lançados e o valor estabelecido
no contrato de locação”. A decisão recorrida manteve o posicionamento e assentou o que segue:
A meu ver, assiste razão à autoridade lançadora, na medida que não é prova suficiente da
realização de despesas com aluguéis de imóveis a simples apresentação de contratos
particulares de locação, firmados entre partes relacionadas, cujo único signatário
responde pelas duas partes contratantes, e sem a intermediação de terceiros, e em que
durante todo o período de sua vigência não houve nenhum pagamento, sem oposição
do credor.
46.
Para comprovar as despesas com aluguel a recorrente alega inexigibilidade de
intermediação de locação imobiliária e apresenta os respectivos contratos dos aluguéis dos imóveis
das filiais nos Estados de São Paulo e Pernambuco (docs. 6 e 7, e-fls. 400-416).
47.
Aduz, em relação aos contratos celebrados em 01/06/2006 a 31/05/2011 e 02/01/2008
a 31/12/2013 com as respectivas filiais, que “os ajustes realizados na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, para o ano de 2011, referem-se, em sua maioria, às diferenças não
contabilizadas nos anos anteriores, a título deste reajuste, pelo índice do IPC-FIPE [e IGPM], da
parcela mensal da locação”. Apresenta memória dos cálculos efetuados.
48.
Defende que a análise dos endereços dos imóveis objeto dos referidos contratos de
locação e dos endereços constantes nos comprovantes dos CNPJ’s da filial paulista (74.036.112/0004-
81) e da filial pernambucana (74.036.112/0010-20), colacionados aos autos, comprovam tratar-se de
despesas necessárias à manutenção da fonte produtora e, por isso, dedutíveis das bases tributáveis do
IRPJ e da CSLL.
49.
Por fim, alega que “ao deixar de deduzir tais despesas nos anos-calendário de 2007,
2008, 2009 e 2010, acabou por apurar, nos respectivos exercícios, tributos em valores superiores
aos patamares efetivamente devidos, o que foi comprovado por meio da apresentação das fichas
das DIPJs dos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010, nas quais foram apuradas o lucro real e a base
tributável da CSLL (doc. 8, e-fls. 418-447).
50.
A meu ver, a argumentação e a documentação apresentada pela recorrente seriam
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
11
razoáveis caso houvesse pagamento de aluguéis ou, ao menos procedimento de cobrança que
comprovem a fidedignidade dos referidos contratos. Explico.
51.
Os aluguéis referem-se aos períodos de 2007 a 2011, conforme contratos juntados
aos autos, os quais contêm as seguintes cláusulas, no caso de inadimplência (e-fls. 400-416):
Terceira - A falta de pagamento nas épocas supra determinadas, dos aluguéis e de
encargos, por si só constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer
Notificação, Interpelação ou Aviso Extrajudicial.
[...]
Décima Terceira - Tudo o que for devido em razão deste contrato, será cobrado em
processo executivo ou em ação apropriada, no Foro do Rio de Janeiro, com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo por conta da parte vencida, além
do principal e da multa estipulada na cláusula décima quarta, todas as despesas judiciais
e extrajudiciais.
Décima Quarta - Fica estipulada a multa de 1 (hum) aluguel vigente à época da infração,
na qual incorrerá a parte que infringir qualquer uma das cláusulas deste contrato,
ressalvada à parte inocente, o direito de poder considerar simultaneamente rescindida a
locação, independentemente de qualquer outra formalidade judicial ou extrajudicial. A
multa será sempre paga na forma da lei, ficando claro que o pagamento dessa multa não
exime o pagamento dos aluguéis atrasados, além das despesas inerentes ao caso. A
presente penalidade também será aplicada se ocorrer à hipótese formulada na "cláusula
décima".
52.
Como se vê, no caso de mora do locatário - a recorrente - o contrato prevê cobrança
em processo executivo do principal e multa de um aluguel vigente à época da infração. No caso,
reitero, em 2015 não haviam sido quitados nem mesmo os aluguéis de 2007; é dizer, passaram-se
oito anos e a recorrente não apresentou sequer um procedimento de cobrança executivo para
comprovar a substância do contrato. No ponto, relevante destacar, como visto acima, que a
decisão recorrida explicitou que “durante todo o período de sua vigência [contrato de locação] não
houve nenhum pagamento, sem oposição do credor.” Todavia, a recorrente manteve-se silente
sobre esse ponto em seu recurso voluntário e não apresentou sequer justificativa ou elemento
probatório.
53.
Note-se que não há impedimento legal para que os contratos tenham o mesmo
procurador (signatário), contanto que seja preservada a substância da operação. Ou seja, a
materialidade das operações.
54.
A meu ver, os fatos elencados acima demonstram tratar-se de contrato de aluguel
meramente formal, cuja materialidade não fora provada nos autos, ou seja, a recorrente não se
desincumbiu do ônus probatório. Ante a ausência de prova da materialidade das despesas com
aluguéis, fica deveras prejudicada a análise da escrituração extemporânea.
55.
Ante o exposto, mantenho a glosa de despesa por ausência de documentação
comprobatória.
Viagens e Estadias. Conta 32205001. Valor R$21.779,10
56.
Trata-se de despesas não comprovadas. A decisão recorrida, na mesma linha,
manteve a glosa em razão da não apresentação de documentão comprobatória.
57.
A recorrente não apresenta provas e limita-se a alegar que “compete à d. Fiscalização
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
12
comprovar a inveracidade das informações contabilizadas, não podendo a Autoridade Julgadora
transferir tal responsabilidade ao contribuinte”. Destaca ainda que “em momento algum, o acórdão
recorrido questionou a necessidade e normalidade das despesas [...], limitando-se, tão somente, a
suposta falta de comprovação da referida despesa”.
58.
Equivoca-se a recorrente. É ônus do contribuinte provar as despesas com
documentação hábil e idônea.
59.
Ademais, o motivo da glosa não fora a questão da necessidade ou normalidade da
despesa, mas sim a não comprovação da despesa mediante documentação hábil e idônea.
60.
Mantenho a glosa de despesa em razão da ausência de documentação
comprobatória.
Reembolso a distribuir. Conta 32205015. Valor R$ 28.505,05
61.
Intimada a comprovar tal despesa o contribuinte informou não ter identificado a
documentação correspondente à referida operação; com efeito, a fiscalização glosou por ausência de
prova. Na mesma linha a decisão recorrida.
62.
Alega a recorrente que “em se tratando de despesa devidamente registrada pelo
contribuinte (como no caso em apreço), compete à d. Fiscalização comprovar a inveracidade das
informações contabilizadas, não podendo o Fisco Federal, a pretexto de justificar eventual autuação,
transferir tal responsabilidade ao contribuinte, sob pena de violação ao referido texto legal, o que de
forma alguma, pode-se admitir”.
63.
Novamente, equivoca-se a recorrente. É ônus do contribuinte provar as despesas
com documentação hábil e idônea.
64.
Em razão da ausência de documentação comprobatória, mantenho a glosa.
Comissões e despesas bancárias. Conta 32208002. Valor R$436.493,00
65.
A seguir o demonstrativo das despesas glosadas a título de comissões e despesas
bancárias.

66.
Intimado a comprovar tais despesas, o contribuinte informou “que o estorno a
débito realizado em 01.12.2011 no valor de R$ 30.000,00 foi feito de forma equivocada, devendo
por tanto ser desconsiderado, bem como seus efeitos para fins fiscais.” Assentou ainda, em síntese,
que as demais despesas contabilizadas referiam-se ao exercício de 2010, que deixaram de ser
contabilizadas no período incorrido, mas que, todavia, não puderam ser comprovadas por falta de
localização da documentação suporte.
67.
Desta feita, a autoridade fiscal glosou o montante de R$ 436.493,00 por considerá-
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
13
lo como despesa não incorrida em 2011 e/ou não comprovado.
68.
Em impugnação juntou aos autos extrato bancário de 2010, em que consta a
cobrança de duas tarifas bancárias nos valores de R$ 255.060,70 e R$ 19,40, e não de R$
252.871,22, conforme afirmado, e planilhas em que discrimina os valores de tarifas bancárias por
data, dos anos de 2010 e 2011 (docs. 09 e 10 e-fls. 869-871). A decisão recorrida manteve a glosa
por ausência de prova nos seguintes termos:
O extrato bancário apresentado pela impugnante não comprova a despesa no montante
de R$ 252.871,22, posto que o valor nele constante difere do apurado pela fiscalização. Do
mesmo modo, a planilha juntada, elaborada pela própria fiscalizada, não é documento
hábil para comprovar a despesa bancária glosada, se desacompanhada dos respectivos
extratos bancários, como no presente caso
69.
Em recurso voluntário, a recorrente aduz que as despesas glosadas atendem aos
requisitos da efetividade, usualidade e necessidade, têm cunho operacional. Aduz ainda que “ao
deixar de deduzir tais despesas no ano-calendário de 2010, não houve qualquer prejuízo ao Fisco
que justifique a glosa das despesas contabilizadas pela Recorrente no ano-calendário de 2011, sob
o fundamento de que tais despesas deveriam ter sido deduzidas no ano anterior”.
70.
Por fim, em relação à questão probatória, observa que “em sua impugnação [...]
acostou todos os documentos que comprovam as despesas incorridas com as tarifas bancárias dos
anos e 2010 e 2011”.
71.
Conforme observou a autoridade fiscal, a glosa ocorreu em razão de trata-se de
despesa pertencente a outro exercício e não comprovada. O fato de a despesa não ser
comprovada impede a análise da possibilidade de a despesa de 2011 ser deduzida em 2011;
primeiro deve-se comprovar a existência da despesa, após, se for o caso, seu efeito fiscal.
72.
No caso, a própria recorrente assume que algumas despesas são indevidas. Quanto
às demais, mesmo ciente da decisão recorrida não se desincumbiu do ônus probatória. Note-se
que em relação à despesa no valor R$252.871,22, a recorrente apresentou extrato de valor diverso
(R$255.060,70). Nesse caso específico, não se trata de mero preciosismo quanto à exatidão do
valor; o fato é que a recorrente além não comprovar extrato com o valor exato, também não
demonstrou se tal valor teria sido deduzido ou não em 2010, o que poderia resultar em
duplicidade de dedução, se fosse o caso.
73.
Quanto à planilha colacionada aos autos, mas desacompanhada de elementos
probatórios, - no caso, extratos bancários, notas de débitos, por exemplo - não se configura
elemento hábil e idôneo suficiente para comprovar despesas financeiras; ainda mais - reitero -
quando a decisão recorrida manteve a glosa por esse motivo.
74.
Nessa linha, mantenho a glosa de despesa em razão da ausência de documentação
comprobatória.
Serviços - sales manager bônus. Conta 32101021. Valor R$ 427.105,47.
75.
Trata-se de despesa de prestação de serviço de consultoria - desenvolvimento de
projetos para o comércio em geral, novos processos de técnicas de vendas e marketing,
estipulação de preços, formas de negociação, entregas de produtos - nos meses janeiro e fevereiro
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
14
de 2011, calculada com percentual de 1%, em vez de 0,5%, sobre a base prevista no contrato
celebrado (e-fls. 39).
76.
Intimado a comprovar a efetividade do serviço prestado, o contribuinte apresentou
“notas fiscais, comprovantes de pagamento, contrato de prestação de serviço e planilhas da base
de cálculo da remuneração do serviço prestado”.
77.
A autoridade fiscal glosou metade das despesas, ou seja, o excesso de 0,5%, por
entender como despesa não necessária.
78.
Em impugnação o contribuinte alegou a legitimidade da despesa e pontuou que o
Vice-Presidente Executivo da FLP americana autorizou, por meio de mensagem eletrônica, o
pagamento de parcelas de janeiro e fevereiro de 2011 do contrato no percentual de 1%, majorando
assim a despesa inicialmente pactuada.
79.
A decisão recorrida manteve a glosa ao argumento de que os documentos apresentados
pela impugnante - contrato de gestão de serviços entre a FLP americana e FLP Brasil e mensagem
eletrônica, ambos em língua estrangeira - estavam desacompanhados de tradução juramentada;
portanto, em desconformidade com o art. 18 do Decreto no 13.609/43, cujo teor assim dispõe:
Art. 18. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que fôr exarado em
idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartições da União dos Estados e dos
municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades mantidas, fiscalizadas
ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado da respectiva tradução feita
na conformidade dêste regulamento.
80.
Em recurso voluntário, a recorrente juntou aos autos tradução juramentada do
contrato e da mensagem eletrônica autorizativa do incremento na despesa (docs. 02 e 03. e-fls.
1185 - 1200). Trata-se de tradutor público credenciado e juramentado pela Junta Comercial do
Paraná3.
81.
Nesse sentido reitera a recorrente que, “como se atesta da mensagem eletrônica
enviada em 07.07.2011, pelo VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO da FLP americana, SR. GARIN
BREINHOLT ao SR. FERNANDO JUNQUEIRA, signatário do contrato de prestação de serviços
celebrado entre as duas empresas [FLP Brasil e Ermaco], o valor para contraprestação dos serviços
realizados nos meses de janeiro e fevereiro, foi modificado, para o patamar de 1% do Valor
Sugerido para o Varejo o que justifica a diferença glosada pela d. Fiscalização, tal como se
comprova pelas Notas Fiscais acostada a estes autos (fis. 47/55”).
82.
Como visto, referida despesa não fora glosada por ausência de prova, mas por
questões formais - percentual pago diverso do informado no contrato. A meu ver, a tradução
juramentada do e-mail autorizativo do incremento da despesa para o signatário da empresa
prestadora do serviço, o que demonstra o acordo posterior entre as partes; o fato de tratar-se de
despesa ínsita e necessária à atividade da empresa, e, por fim, a existência de elementos
probatórios, são suficientes para afastar a glosa.
83.
Nestes termos, afasto a glosa da despesa “Serviços - sales manager bônus. Conta

3 Tradutor: Ivancy Irã Rodrigues dos Santos. No matrícula JUCEPAR: 12/196-T. Disponível em:
<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/INGLES>. Acesso em 14/02/2023.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
15
32101021. Valor R$ 427.105,47”.
Manegement services fee. Conta 32102003. Valor R$ 7.525.637,51.
84.
Trata-se de despesas no montante de R$ 7.525.637,51, relativas à prestação de serviços
de assessoria/consultoria pela Forever Living Products Internacional Inc (FLP americana) consideradas
desnecessárias, ante a ausência de comprovação da prestação dos serviços. Segundo a autoridade
fiscal, no transcorrer da fiscalização não houve “em nenhum momento a comprovação da realização
dos serviços prestados, assim como, os valores cobrados com base nos custos diretos e indiretos
incorridos pela FLPI não têm nenhuma transparência para comprovarmos a sua veracidade”.
85.
Em impugnação o contribuinte alegou tratar-se de despesa referente a pagamento em
favor da FLP americana decorrente de atividades restritamente necessárias para todas as empresas do
Grupo FLP de consultoria de suporte administrativo e de questões relativas ao marketing.
86.
Aduz que tais despesas foram realizadas para recomposição dos custos incorridos pela
FLP americana em benefício das atividade-meio desenvolvidas em favor da FLP Brasil, ou seja, foram
feitas a título de reembolso/pagamento decorrente de atividades de suporte nas funções
administrativas e de implementação da política e estratégia de marketing e vendas das empresa do
Grupo FLP, que contemplariam o acesso a altos executivos experientes nas operações realizadas pela
impugnante, apoio na tecnologia de informação, nas áreas de contabilidade, finanças e às empresas de
serviço, bem como no processamento de bônus, além do suporte de marketing.
87.
A decisão recorrida manteve a glosa e, além da ausência de contrato sem tradução
juramentada, pontuou a falta de documentação comprobatória como relatórios, fatura ou notas fiscais.
Veja-se:
Todavia, analisando a cláusula primeira do contrato de prestação de serviços de
consultoria, verifico que a autuada se obrigou a pagar honorários e despesas resultantes
da prestação do serviço contratado, mediante apresentação de relatórios e faturas
comerciais ou notas fiscais emitidas pela contratada, trimestralmente.
Em que pese a existência nos autos de relatório elaborado por empresa de consultoria
independente, com a demonstração da composição das despesas, considerando os
custos diretos e indiretos incorridos, tenho que a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços contratados, e portanto, da necessidade dessas despesas,
depende necessariamente da apresentação dos relatórios, faturas comerciais ou notas
fiscais emitidos pela prestadora do serviço, conforme pactuado.
Além disso, o referido contrato teria sido elaborado e assinado em 2013, e a autuada
pretende com este, juntamente com apresentação de faturas comerciais datadas de
2010, comprovar despesas supostamente realizadas em 2011, com remessas efetuadas
através de contratos de câmbio em valores divergentes, e até superiores, as das
despesas contabilizadas, o que se torna de todo inviável.
Adicionalmente, seria necessário verificar se dentre as atividades que constam do objeto
social da sociedade estrangeira contratada, pertencente ao mesmo grupo empresarial da
autuada, está prevista a realização de consultorias e de serviços de administração para
terceiros. Tal documentação comprobatória não foi juntada aos autos pela impugnante.
Assim, tenho que sequer a realização da despesa foi comprovada. A mingua de
comprovação da prestação dos serviços, deve a despesa ser também considerada não
necessária, e, portanto, indedutível, razão pela qual a autuação, neste aspecto, deve ser
mantida.
88.
Em recurso voluntário, a recorrente reitera as alegações acima e apresenta como
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
16
elementos probatórios “contrato de serviço de gestão” celebrado com a FLP americana e relatório
elaborado por Deloitte Touche Tohmatsu com demonstração dos custos diretos e indiretos
incorridos pela FLP americana na execução de atividades em favor da recorrente, ambos
documentos com tradução juramentada (docs. 03 e 04. e-fls. 1188 - 1238). Vejamos o contrato.
ESTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO (doravante denominado "Contrato") entra em
vigor no 13 dia de Janeiro de 2010 (a "Data Efetiva) por e entre Forever Living Products
International Inc., uma empresa em Nevada ("FLPI")., [...] e FOREVER LIVING PRODUCTS
BRAZIL LTDA. uma empresa Brasileira [...] (“FDE”).
[...]
1.1 Prestação de Serviços. Sujeito aos termos e condições estabelecidos neste
documento, a FLPI concorda em desenvolver algumas funções administrativas e de
gestão que a FDE precisa esporadicamente para conduzir ordinariamente os negócios,
incluindo, mas não se limitando ao suporte e assistência em relação ao marketing e venda
dos produtos utilizando conceitos de marketing multi nível (os "Serviços").
1.2. Custos. Levando em consideração o desempenho de FLPI em relação aos Serviços,
FDE deverá pagar uma taxa para que FLPI tenha como base o cálculo e alocação de custos
diretos e indiretos relacionados ao FLPI por parte de FDE, além de urna marca de três por
cento (3%). Como utilizada neste Acordo, os "Custos" se referem a todos os custos diretos
e indiretos relacionados ao desempenho dos Serviços por FLPI, incluindo mas não se
limitando a: tarifas relacionadas a FLPI desenvolvendo os Serviços, salários de -
funcionários e bônus, custos atribuíveis a materiais e fornecimentos consumidos por FLPI
no desempenho dos Serviços, Custos de Ocupação, Custos de Seguro. Custos de Viagem e
outros custos considerados overhead
1.3. Relatórios e Faturas. No início de cada ano fiscal, um lembrete deverá ser enviado
por FLPI a FDE estabelecendo a tarifa que será cobrada naquele ano. Dentro dos trinta
(30) dias consecutivos ao final de cada quarto de ano do calendário durante a validade
deste Contrato, FLPI deverá providenciar a FDE uma fatura por escrito estabelecendo a
tarifa para cada quarto de ano calendário.
1.4. Pagamento. FDE deverá pagar todas as faturas emitidas na Seção 1.3 dentro de trinta
(30) dias do recibo. Todos os pagamentos deverão ser executados em dólares americanos
(US) a menos que seja especificado diferente por FLPI nesta fatura particular. FDE deverá
ter o direito de revisar os livros e registros de FLPI que pertençam especificamente ao
cálculo de tarifa cobrado a FDE pelos escritórios de FLPI após entregar o aviso em tempo
razoável.
[...]
Rio de Janeiro, 04 de junho de 2018
89.
Como se observa do contrato acima, e nas palavras da recorrente a FLP americana,
“empresa líder do Grupo FLP, exerce algumas funções administrativas e desenvolve determinadas
atividades-meio para a Recorrente, além das outras FLPs ao redor do mundo, para auxiliar na
execução de seus respectivos negócios e na implementação do “Plano de Marketing Único””.
90.
Ao tratar dos relatórios e faturas, o contrato estabelece que no início de cada ano
fiscal, a FLPI deve comunicar à FDE o valor da tarifa (honorários - segundo tradução livre da
recorrente) e “ao final de cada quarto de ano do calendário” a FLPI deverá providenciar à FDE uma
fatura por escrito estabelecendo a tarifa para cada quarto de ano calendário.
91.
Na sequência ao estabelecer as regras de pagamento, a cláusula 1.4 dispõe que
“FDE deverá ter o direito de revisar os livros e registros de FLPI que pertençam especificamente ao
cálculo de tarifa cobrado a FDE pelos escritórios de FLPI após entregar o aviso em tempo razoável”.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
17
Ou seja, a recorrente tem livre acesso a toda documentação - livros, faturas/notas fiscais,
comprovantes em geral - que se relacionam aos honorários pagos à FLPI.
92.
Todavia, mesmo após a decisão recorrida salientar tal fato, conforme elencado
acima, a recorrente não apresentou os documentos que comprovam a apuração dessas despesas.
93.
O trecho a seguir demonstra que a recorrente, de forma equivocada, entende que
somente a apresentação do Relatório elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu, ainda que sem
documentação comprobatória, é suficiente para comprovar a despesa. Veja-se (e-fls. 1283):
Para comprovar o valor desta despesa, a tradução juramentada do relatório da DELOITTE
MUCHE' TOIIMATSU (doe n° 04) demonstra a apuração da composição dos custos
diretos e indiretos incorridos pela FLP EUA na execução de tais atividades por ela
desenvolvidas em favor da Recorrente, no ano de 2011: [...].
94.
Note-se ainda que a versão do contrato apresentada em primeira instância, com
tradução livre, bem como do respectivo aditivo, não é a versão original do contrato, ou seja, não
constam as assinaturas dos signatários, nem data que teria sido assinado (e-fls. 56 - 66), consta
somente que teria início em 2010 (contrato) e o aditivo em 2011. Todavia no contrato com
tradução juramentada, consta como data 04 junho de 2018 (e-fls. 1190-1196).
95.
Por fim, cumpre esclarecer que as invoices emitidas pela recorrente em favor da FPL
americana também não provam a realização da despesa, prova tão somente a transferência do
numerário.
96.
Ante o exposto, em razão de carência probatória mantenho a glosa da despesa.
Viagens e estadias. Conta 32205001. Valor R$22.272,30.
97.
A fiscalização glosou despesas efetuadas em 11/10/2011 e 27/12/2011, nos valores
respectivos de R$ 11.720,80 e R$ 10.551,50, por considerá-las desnecessárias, em razão de
referirem-se a hospedagem de diretores da FLP americana.
98.
A decisão recorrida manteve a glosa ao argumento que de tais despesas estariam
abrangidas pela cláusula 1 do contrato de Manegement fee - despesa anterior - em relação às
quais a prestadora de serviço teria o dever de emitir relatório e uma fatura ou nota fiscal a cada
trimestre civil, efetuando a cobrança de custos e despesas relacionados com a prestação de serviços.
Assentou ainda que:
[...] o pagamento de despesas com hospedagens de diretores da matriz americana,
efetuado diretamente pela sociedade brasileira, para execução das atividades abrangidas
pelo contrato de Manegement Fee, estaria em desconformidade com o pactuado, valores
aos quais, segundo o contrato, deveria ser cobrados em uma fatura emitida pela
prestadora de serviços a cada trimestre.
Inexistentes os relatórios trimestrais e faturas ou notas fiscais da impugnante, hábeis a
comprovar as despesas contratuais pactuadas, impossibilitada está a verificação se as
despesas com passagens e hospedagens com diretores da sociedade estrangeira ligada
foram já pagas pela impugnante na remuneração dos serviços de consultoria e
administrativos eventualmente prestados.
99.
Em recurso voluntário, a recorrente repisa a argumentação anterior no sentido de
que a documentação apresentada comprova “a efetividade, necessidade e normalidade das
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
18
despesas pagas pela Recorrente com as viagens realizadas pelos Diretores Americanos”.
100.
Conforme cláusula 1.2 do contrato acima, tem-se que “os "Custos" se referem a todos
os custos diretos e indiretos relacionados ao desempenho dos Serviços por FLPI, incluindo mas não
se limitando a: tarifas relacionadas a FLPI desenvolvendo os Serviços, salários de - funcionários e
bônus, custos atribuíveis a materiais e fornecimentos consumidos por FLPI no desempenho dos
Serviços, Custos de Ocupação, Custos de Seguro. Custos de Viagem e outros custos considerados
overhead”.
101.
Consta da cláusula 1.3 que a “FLPI deverá providenciar a FDE uma fatura por escrito
estabelecendo a tarifa para cada quarto de ano calendário” e a cláusula 1.4 dispõe que “Todos os
pagamentos deverão ser executados em dólares americanos (US) a menos que seja especificado
diferente por FLPI nesta fatura particular”. O rito pactuado é a FLPI arcar com a despesa e emitir
uma fatura para a FLP brasileira a título de tarifa (honorário). Tal procedimento evita duplicidade
da dedução da despesa, ou seja, ao pagar as viagens especificamente e ao pagar as faturas em
dólar para a FLPI.
102.
Ocorre que no caso em análise, tal duplicidade fora afastada em razão da glosa das
despesas referentes a tal contrato por ausência de prova, conforme tópico anterior.
103.
A meu ver, a ocorrência e a necessidade da despesa, a qual fora devidamente
comprovada, suprem a irregularidade formal em relação à ausência de relatório trimestral ou a
fatura. Entendo ainda que o contrato, nos termos em que pactuado e considerando a
particularidade do caso concreto, afasta eventual ofensa ao princípio da entidade.
104.
Ante o exposto, afasto a glosa de “Viagens e estadias. Conta 32205001. Valor
R$22.272,30”.
Ava miscellanius. Conta 32205024. Valor R$ 4.611.530,18.
105.
Intimada a comprovar a provisão na conta 32205024 - Ava miscellanius, em
31/10/2011, no valor de R$ 4.611.530,18, a fiscalizada apresentou uma fatura de cobrança no
valor U$ 2.731.140,17, registrada nessa data pela Ptax do mês de R$ 1,6885, referente às
diferenças cambiais apuradas nas remessas referentes ao pagamento de mercadorias no período
de 2001 a 2010, emitida pela Aloe Vera Of América, Inc., fornecedora exclusiva do contribuinte,
valor esse que não teria sido pago, mas apenas aprovisionado.
106.
Observou a autoridade fiscal que os ganhos/perdas cambiais devem ser apurados pela
empresa sediada no Brasil (importadora) e não pela empresa que se encontra no exterior
(exportadora), não fazendo nenhum sentido o contribuinte repassar ganhos cambiais ocorridos no
Brasil para empresa coligada no exterior.
107.
Com efeito, por entender que não fora apresentada justificativa aceitável para
constituição dessa provisão, que sequer não havia sido paga até a data da autuação, glosou o montante
de R$ 4.611.530,18 por considerá-lo despesa não necessária.
108.
A decisão recorrida manteve a glosa em razão da ausência de documentação
comprobatória e por considerar despesa não necessária. Veja-se:
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
19
Os documentos acostados às fls. 676 a 724, descrevem supostos pagamentos efetuados,
relacionando-os a faturas comerciais supostamente emitidas pela fornecedora de
produtos com sede no exterior. Essas planilhas aparentemente foram elaboradas pela
própria autuada, sem estar acompanhada da documentação que lhe desse suporte.
Ainda assim, pouco esclarecem a situação alegada pela impugnante e não permitem
apurar o valor aprovisionado, não se mostrando ser documento hábil à demonstração da
necessidade da despesa, que, aliás, foram incorridas, mas segundo a própria autuada,
jamais foram pagas.
Assim, tenho como não necessárias as despesas aprovisionadas, de moto que mantenho,
neste aspecto, a autuação.
109.
Em recurso voluntário, a recorrente alega que celebrou com a Ava “contrato de
licença de uso de marca, registrado perante o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL (INPI, no qual foi acordado que a Recorrente poderia utilizar a referida marca
livremente em território nacional”.
110.
“Nesse contexto, a AVA emitiu diversas faturas para cobrança do fornecimento das
mercadorias adquiridas pela Recorrente, conforme se infere da relação das faturas emitidas entre os
anos de 2001 a 2010 acostadas à impugnação. No entanto, as faturas em questão foram pagas em
atraso, razão pela qual seus respectivos valores foram corrigidos, para que refletissem o montante
correspondente ao atraso do pagamento pelas mercadorias adquiridas”.
111.
Nessa linha, aduz que “AVA emitiu invoice, em 31.12.2010, no valor de
US$2.731.140;17, cobrando a Recorrente o correspondente à correção das faturas pagas em atraso
nos anos anteriores, isto é, desde 2001 até 2010”.
112.
Por fim, observa que “ainda que se considere que a Recorrente teria adotado o
procedimento fiscal incorreto, o que só se admite para argumentar, mostra-se incabível qualquer
alegação de que as despesas em questão foram indevidamente deduzidas no ano-calendário de 2011,
pois [...] os efeitos fiscais decorrentes de sua suposta contabilização extemporânea são idênticos
àqueles que teriam sido produzidos se tais deduções tivessem sido procedidas, para fins de
determinação do lucro real dos anos-calendários anteriores.
113.
Pois bem. Novamente vê-se uma carência probatória. Primeiro, consta que o contrato
de licença de uso de marca com a Ava (doc. 19. e-Fls. 623- 674) fora celebrado em 01/07/2013 (e-fls.
631) e o aditivo em 01/08/2013. Todavia o “ANEXO A” do contrato cita datas de concessão: 1986, 1990,
1992, 2007, 2008, 2010, 2011; ou seja, datas anteriores ao contrato.
114.
A cláusula 3.1 dispõe que a taxa anual de royalties a ser paga pela licenciada a
licenciante é de “1% (um por cento das vendas líquidas anuais dos produtos assinalados como as
MARCAS LICENCIADAS”. Acerca dos relatórios e comprovantes veja-se as cláusulas 3.7 a 3.9 (e-fls. 639):
3.7 Relatórios. No prazo de 30 dias após o último dia de cada trimestre, a Licenciada
deverá fornecer à Licenciante um relatório preciso e completo, especificando, com os
detalhes cabíveis: (i) a quantidade, a descrição e os preços das Vendas Líquidas dos
Produtos FLP vendidos no trimestre em Reais (R$) e em dólares americanos (US$); e (ii)
cálculo dos royalties devidos para o trimestre.
3.8 A Licenciada deverá fornecer à Licenciante demonstrações financeiras mensais até o
trigésimo dia do mês de referência.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
20
3.9. A Licenciada deverá manter livros c relatórios completos e precisos relacionados aos
Produtos FLP. Tais registros deverão estar disponíveis para inspeção e auditoria por parte
da Licenciante ou seus representantes autorizados [...].
115.
Como se vê, no prazo de 30 dias após o encerramento do trimestre a recorrente
deve fornecer à Licenciante Ava um relatório preciso das vendas efetuadas e o cálculo dos royalties
devidos nos trimestres. Deve fornecer ainda à Ava demonstrações financeiras mensais.
116.
Tais documentos seriam suficientes para demonstrar o valor pago/devido à
Licenciante Ava, bem como eventuais parcelas decorrentes de pagamento em atraso. Todavia, a
recorrente não comprova que teria efetuado pagamento de faturas no período de 2001 a 2010, não
apresenta documentação hábil e idônea que possa demonstrar que tais provisões - na verdade despesa
de juros incorridos - referem-se a despesa de pagamento em atraso.
117.
Conforme observou a decisão recorrida, as planilhas juntadas aos autos (e-fls. 676 -724)
não configuram provas hábeis e idôneas o suficiente para comprovar tais despesas.
118.
Ante o exposto mantenho a glosa da despesa em razão da ausência de prova. Com
efeito, em razão da ausência de prova da materialidade da despesa, fica deveras prejudicada a
análise da escrituração extemporânea.

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
119.
Aduz a recorrente que “nem todas as infrações à legislação do IRPJ constituem fato
hábil a ensejar a formulação de exigência reflexa a título de CSLL, com entendeu parcialmente o
acórdão no que se refere à despesa com serviços de consultoria”. Com efeito, defende que,
“considerando que as glosas [...] tiveram como fundamento principal o disposto no artigo 299, do
RIR/99, dispositivo este que só é aplicável para fins de apuração do Lucro Real, não há como
subsistir a exigência reflexa a título de CSLL formalizada na autuação.
120.
Por fim, assenta que “se em outras situações dos autos, a Fiscalização Federal não
questionou a realização da despesa pela Recorrente - desembolso de valores - apenas se tais despesas
preencheriam os requisitos do artigo 299, do RIR/99, o entendimento manifestado pela Delegacia de
Julgamento deve ser igualmente estendido para os casos que as despesas foram comprovadamente
realizadas, independentemente da avaliação se necessárias, normais e usuais”.
121.
A respeito desta matéria, entendeu a decisão recorrida que o IRPJ e a CSLL possuem
base de cálculo distintas à luz da legislação tributária, pontuou a inexistência de dispositivo legal em
relação à CSLL no sentido de que as despesas operacionais devem ser necessárias às atividades da
empresa. Salientou que a autuação apresenta fundamento legal para ambas as infrações: despesas
não necessárias e despesas não comprovadas.
122.
Por fim, manteve a exclusão da base de cálculo da CSLL somente do valor de
R$210.915,30, relativo à despesa com serviços de consultoria prestados em janeiro de 2011, ao
argumento de caracterização de mera liberalidade por tratar-se de pagamento efetuado a maior
que o estipulado em contrato.
123.
Acerca da base de cálculo da CSLL, já me pronunciei sobre essa matéria no início
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.337 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724161/2016-98
21
deste voto. Acrescento que a despesa cuja glosa fora afastada pela decisão recorrida, fora afastada
em maior extensão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no tópico acima “Serviços - sales manager
bônus. Conta 32101021. Valor R$ 427.105,47”.
124.
Nesse sentido, conforme fundamentos elencados acima, ficam mantidas as glosas
CSLL, exceto as afastadas neste voto.

Intimação do patrono
125.

Por fim, quanto à intimação dos atos processuais proferidos neste processo no
endereço do advogado da recorrente, o pleito deve ser indeferido por inexistência de amparo
legal. Nesse mesmo sentido a Súmula Carf 110:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014;
2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de
23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
126.

Portanto, nego provimento à matéria.

Conclusão
127.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as
seguintes glosas de despesas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL: i) “Serviços - sales manager
bônus. Conta 32101021. Valor R$ 427.105,47”. ii) “Viagens e estadias. Conta 32205001. Valor
R$22.272,30”.

Assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 1331
DF CARF MF
Original